Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-66.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005934-66.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), DALTON FERNANDO RADI MARTINS - CPF: 009.851.911-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIK RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VARIEDADE – APREENÇÃO DE PETRECHOS COMUNS À TRAFICÂNCIA – DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO –PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06
– IMPERTINÊNCIA – VIDA VOLTADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRECEDENTES STJ –

3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
4.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO
–
5. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
– IRRELEVÂNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – TEOR DO ART. 33, §2o,
B,
DO CP –
6. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– INADMISSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INC. I E II, DO CP –
7.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO,

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar diligências pretéritas comprovando a prática da traficância por parte da apelante, não há como absolvê-la da imputação prevista no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

2.

Não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que a agente do crime faz da traficância seu “meio de vida” e tiver sido condenada por tráfico de droga e associação para tal fim. Precedentes STJ.

3.

Não há interesse recursal

em redução da pena na primeira fase da dosimetria penal,

quando na sentença já foi aplicada a pena-base no mínimo legal.

4.

Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência da reincidência e o
quantum
fixado acima de 4 anos, a fim do art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.

6.

Nos termos do art. 44, I e II do CP, sendo a pena superior a 4 anos e sendo a apelante reincidente em crime doloso, resta impedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Laudelira Matias Gomes,
contra a sentença anexada sob ID. 137755283, em que foi condenada como autora do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 137755309), busca a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), ante a
insuficiência probatória.

Alternativamente
, busca a aplicação da
benesse
do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06; o redimensionamento da
pena basilar
, para que seja fixada no
mínimo legal
; a readequação da
pena de multa
; modificação do
regime prisional
em virtude da
detração
penal; a
conversão
da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
; e, por fim, ser concedido o benefício da
justiça gratuita
.

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 137755320).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 127850669), sem, contudo, analisar todas as teses levantadas, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SER CONSIDERADAS MAUS ANTECEDENTES E JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 27.7.2021, por volta das 11h40min, na residência localizada na Rua Renascença, no 2296-s, Bairro Veneza, Lucas do Rio Verde/MT,
Laudelira Matias Gomes (Polaca),
após adquirir e receber de maneira escusa, manteve em depósito, guardou e trouxe consigo 1 porção de pasta base de cocaína e 1 porção de maconha.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados,
Laudelira Matias Gomes, Werik Rodrigues da Silva e Dalton Fernando Radi Martins,
associaram-se para o fim de praticar, com emprego de arma de fogo, reiteradamente ou não, crime de tráfico de drogas.

É dos autos a apelante era investiga à meses pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo visualizada, por diversas vezes, vendendo substância entorpecentes em sua residência, na casa de sua genitora (localizada na Rua Vera), e nos estabelecimentos comerciais
Bar Ouro Verde
e
Bar do Oliveira,
dentre outros locais.

No dia dos fatos, os agentes da Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos no 2000050-39.2021.811.0045, ingressaram na residência da apelante, dando-lhe voz de prisão.

Durante diligências no local, perceberam que a denunciado tentava esconder algo, momento em que foi localizada uma porção de entorpecente em cima de um armário do quarto.

Em averiguação na residência foram apreendidas 1 pedra de pasta base de cocaína de 0,3g, localizada no armário do quarto; 1 porção de maconha com 1,8g, localizada na geladeira; R$ 50,00 em espécie; 8 sacolinhas plásticas; 3 aparelhos celulares.

Anotou ainda a denúncia que a denunciada recebia auxílio material e estava mancomunada com as pessoas de
Werik
para o desempenho de aus atividade ilícita de venda de entorpecentes, que era comandada e chefiada por
Dalton Fernando
.

Em áudios extraídos do aparelho telefônico apreendido em posse de
Werik,
o denunciado
Dalton Fernando,
mesmo estando recluso em Cuiabá/MT, comandava e chefiava o tráfico de drogas promovido na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, determinando que seu subordinado na associação,
Werik,
efetua-se o
recolhe –
recolhimento do dinheiro oriundo do resultado da comercialização de drogas – na casa da
Polaca.

Assim, das mensagens trocadas entre Dalton Ferndo e Werik, dando conta da atuação destes no fornecimento e distribuição de drogas na cidade, havendo, ainda, provas da associação com o uso de arma de fogo, no qual eles eram responsáveis pelo fornecimento das drogas mercantilizadas por
Laudelira,
sendo que ela retirava parte do lucro obtido com a venda e repassava o restante do dinheiro a
Werik.

Diante desse cenário,
Laudelira Matias Gomes (Polaca)
foi denunciada nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para Tal fim com aumento de pena pelo uso de Arma de Fogo
(art. 33,
caput
, e
art. 35 c/c. art. 40, inciso IV, todos
Lei no. 11.343/2006). E
Werik Rodrigues Da Silva
e
Dalton Fernando Radi Martins
foram denunciados nas sanções dos delitos de
Associação para o Tráfico de Drogas com aumento de pena pelo uso de Arma de Fogo
(artigo 35 c/c. art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem condenar
Laudeliira Matias Gomes
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
583 dias-multa
.

Ainda a sentença
absolveu Laudelira Matias Gomes,
Werik Rodrigues Da Silva
e
Dalton Fernando Radi Martins
da imputação prevista no art.

35,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 137750930 – Pág. 1), do Boletim de Ocorrência (ID. 137750930 – Pág. 2/5); Exame Preliminar de Constatação (ID. 137750930 – Pág. 12/13); Auto de Apreensão (ID. 137750930 – Pág. 21); Relatório Policial (ID. 137750930 – Pág. 72/74); Relatório de Investigação (ID. 137750942); Áudio (ID. 137750944); Relatório de Investigação (ID. 137750945); Laudo Preliminar (ID. 137755194) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 137755193), os quais atestam a apreensão de
1,8g de maconha
distribuída em
1 porção
e
0,3 g de cocaína
distribuída em uma porção, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e do cumprimento do mandado de prisão em face a apelante,
Jairo Santana do Nascimento, Valdir Braga Martins e João Cleberson Rodrigues Soares.

Conforme se extraído do depoimento em juízo do Policial Civil
Jairo Santana do Nascimento
(ID. 137755210), haviam investigações de que a apelante
Laudelira
estaria realizando o comércio malsão tanto na casa dela, quanto na casa de sua mãe, sendo realizada diligências e campanhas nesse sentido e constatada a traficância.

No dia de cumprimento do mandado, a equipe que realizava as diligências percebeu que ela entrou rapidamente em um cômodo da casa, tentou pegar alguma coisa no guarda-roupa para ocultar no banheiro, momento em que foi encontrada uma pedra de pasta base. Foi localizada ainda na geladeira uma porção de maconha.

Esclareceu que houve a quebra do sigilo telefônico do suspeito
Werik
, no qual, após a análise das mensagens pode-se ter uma ideia de como funcionava o esquema de tráfico de drogas do Comando Vermelho na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que a pessoa de
Delton Fernando
era o chefe, passando as ordens para Werik. Em uma das mensagens
Dalton
determinou que
Werik
realizasse o
recolhe
do dinheiro proveniente do tráfico de drogas junto aos traficantes associados ao
Comando Vermelho,
sendo um dos nomes mencionados o da
Polaca,
apelido de
Laudelira.
Mencionou ainda o nome de Lorraine, filha da
Polaca.
De Ireni, irmã da
Polaca;
paralelamente cita também outro nome, que é a Ana Lúcia, conhecida também como Pantera, filha da Ireni,
todos em família
.

Por sua vez, o Policial Civil
Valdir Braga Martins,
ouvido em Juízo (ID. 137755210), aduziu que a apelante sempre este envolvida no comércio espúrio, juntamente com seus familiares e mesmo já tendo sido presa e condenada, foi se aperfeiçoando no tráfico de drogas, de forma que deixava consigo pequenas quantidades de entorpecentes.

Assim foi verificado que a apelante fazia o tráfico
formiguinha,
um tráfico contínuo, mas muito velado/escondido. Em diligências foi constatou-se que ela e as filhas vendiam drogas em um bar de sua propriedade, em frente ao Supermercado
Delmoro,
quando estávamos para prendê-las, ela fechou o bar. Foi constatado que ela vendia drogas em sua residência e na residência de sua genitora.

No cumprimento do mandado, ela foi rapidamente para o quarto, no armário do guarda-roupa, ia pegar uma pedra de pasta base, percebemos e encontramos o entorpecente,
eles não fazem uso desse tipo de entorpecente
. Na geladeira também tinha uma porção de maconha.

O celular do Werik apresenta áudios com todo tipo de transação de tráfico de drogas entre o Dalton e Werik, onde determina a realização de cobrança de dinheiro da venda de droga de associados, momento em que fala da Irani (Neguinha), irmã da Laudelira, da Lorraine e fala da Polaca, diz:
vai lá, cobra a Polaca lá, vai lá.
Nós sabemos que a única
Polaca
que vendia drogas na cidade na época dos fatos era a
Laudelira
, não temos dúvidas.

Tal depoimento é corroborado pelo
Áudio
de ID. 137750944, em que fala:
Chega aí na Polaca, na Polaca, na Polaca
e dos Relatórios Policiais de ID ́s.

137750942 e 137750945, em que há a extração dos dados celular apreendido com Werik, demonstrando como se dava o tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde, vinculando o nome de
Polaca
,
como um dos traficantes do Comando Vermelho a ser feito o
recolhe
(recebimento de dinheiro oriundo da venda de substância entorpecente)
.

O Policial Civil
João Cleberson Rodrigues Soares,
aduziu em juízo (ID. 137755266) que participou de diligências em face da apelante, relatando que toda a família é envolvida com o tráfico de drogas, dominando a região do Bairro Veneza, inclusive vários integrantes da família estão presos.

Relatou que a polícia estava investigando a apelante desde que ela abriu um bar na Rua Bergamo, sendo que em algumas ocasiões em que foi feito o acompanhamento, visualizaram a venda de entorpecentes por parte dela.

Segundo restou apurado, toda a droga que chegava na cidade era enviada pelo Dalton, o qual inclusive enviada à Laudelira.

Em análises no aparelho celular do Werik foi constata uma ordem do Dalton para que ele fosse fazer uma cobrança de dinheiro à
Polaca,
da
Laudelira,
proveniente das drogas, as quais ela estava revendendo.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Ademais, verifica-se que a
Apelante
responde possui uma condenação por tráfico e associação para tal fim, fato que indica a sua propensão ao comércio de substâncias ilícitas.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que os estupefacientes apreendidos eram para o consumo pessoal de seu marido, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, dada a variedade das drogas apreendidas sob a guarda da
Apelante,
bem como os

apetrechos voltados ao comércio malsão.

Ressalte-se todo o histórico de diligências empreendidas pela Polícia Civil, anteriormente a prisão, a demonstrar a traficância por parte da apelante e o
modus operandi
engendrado para despistar o aparato policial, consubstanciado em apenas portar pequenas quantidades de entorpecentes.

Dos relatórios juntados nos autos vislumbra-se que das constantes diligências foram possíveis constatar a prática do comércio malsão, sendo impossível a sua absolvição ou mesmo a desclassificação do para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória ou Desclassificatória.

Alternativamente solicita a apelante o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, a qual é aplicada a agente
primário
, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Tendo esses requisitos em mesa, verifica-se dos autos que a apelante não os preenche, não tendo direito a
benesse
em comento.

Isso porque, em simples dedilhar dos autos, constata-se que a apelante se dedicava a atividades criminosas, vez que das testemunhas ouvidas nos autos, tem-se que a apelante e toda sua família dominava o tráfico do Bairro em que residiam, fazendo da traficância seu meio de vida.

Segundo os policiais, a apelante seria uma associada da Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo uma revendedora das drogas de propriedade da aludida facção.

Ainda, a apelante possui uma condenação pretérita por tráfico de drogas e associação para tal fim, indicando a reincidência na prática delitiva, assim, além de voltar a sua vida a atividades criminosas, é reincidente, não comportando a concessão da diminuição de pena.

Sobre isso cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO MONITORADO E USUÁRIOS SURPREENDIDOS COMPRANDO DROGA NA CASA DO RÉU – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2) PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLEITOS JÁ ALCANÇADOS NA SENTENÇA – PEDIDOS PREJUDICADOS – 3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NOS AUTOS PELA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– 4) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO – RECALCITRÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu quando demonstrado que ele é reincidente específico, ao passo que não preenche os requisitos para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (N.U 0003470-81.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) destaquei

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A Corte local entendeu comprovada a dedicação a atividades criminosas com base em dados fáticos identificados na instrução probatória, consistentes na informação de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência (...), em situação típica de boca de fumo. 2. Não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (76g de maconha), há elementos concretos suficientes para se concluir acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa. (...) 4. Agravo regimental improvido (...)”.. (STJ. AgRg no HC 485.928/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que tange ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que
carece de interesse recursal,
vez que o juízo
a quo
aplicou a pena basilar no mínimo.

A seguir,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica da apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

Prosseguindo, mesmo que se aplique, como pretendido pela apelante,

o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
igualmente
da existência de
reincidência delitiva
.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“(...)5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento, notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu
. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).” (AgRg no REsp n. 1.924.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

Ademais, a fixação de
reprimenda superior a 4 anos
e a
reincidência
delitiva
impedem
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, ambos do Código Penal
” (HC 417.755/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.3.2018).

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

Por fim, no que
tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Por todo o exposto, conheço parcialmente da apelação e no remanescente, em
sintonia
com o parecer,
nego-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022